Tribunal: TJPA
Processo: 0811195-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811195-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALD COSTA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, e 35, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

1.

Já houve manifestação do juízo quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, restando prejudicado qualquer manifestação quanto ao argumento de demora na prestação jurisdicional.

2.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, por demora na prestação jurisdicional, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Leandro Alcides de Moura Moura, em favor do nacional RONALD COSTA MAGALHÃES, indicando tecnicamente como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Comarca de Breves – Termo Judiciário de Bagre/PA.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso, recolhido no centro de recuperação regional de Breves – CRRB – PA, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0000922-36.2020.8.14.0010, fato ocorrido no dia 18/08/2020.

Sustenta que formulou pedido de revogação da custódia cautelar do paciente em 21/09/2020, mas até o momento não foi apreciado pelo juízo do feito, o que vem causado constrangimento ilegal na prisão cautelar por demora na efetiva prestação jurisdicional, somando-se ao fato da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para reconhecer a demora na prestação jurisdicional, com a imediata soltura do paciente em razão do evidente excesso de prazo e/ou ausência de fundamentação no ato segregatório, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3981727 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 3999274, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4037147.

Na Id 3997892, o impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão que negou pedido de liminar, que foi indeferido, Id 4000133.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RONALD COSTA MAGALHÃES, acusado de suposto cometimento de delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0000922-36.2020.8.14.0079, sob a alegação de demora na prestação jurisdicional e ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por policiais militares, juntamente com o nacional ANTONIO SILVA NAHUM, na posse de 25 (vinte e cinco) papelotes e 01 (uma) pedra de substancia entorpecente identificada, provisoriamente, como óxi, tendo ele fugido do local do crime, sendo alcançado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão.

Anoto, de início, que o juízo ao prestar informações, Id 3999274, relata que “Em despacho prolatado em 12/11/2020 foi determinada a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia. No ato judicial supracitado o juízo, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente por persistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, ...”

Nesse sentido, o argumento sustentado na impetração de demora na prestação jurisdicional, em razão da não apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar, fica prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.

Concernente ao argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, ressalto que não restou comprovado, Id 3979525, estando assim vazada:

“Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do arts. 282, c/c 310 e 319 do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o auto de apreensão e o auto de constatação provisória. Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, o crime foi cometido em concurso de agentes e foi apreendida porção substancial de droga, provisoriamente identificada como óxi, conforme auto de constatação provisória (fl. s/n), afastando assim a possibilidade de consumo próprio, motivo pelo qual a segregação cautelar é medida que se impõe a fim de resguardar a ordem pública.”

Data venia
, a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, relatando em detalhes o fato e quantidade de drogas apreendidas em poder dos acusados e, portanto, presentes os requisitos legais contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, o que, no mesmo sentido, torna inviável a substituição de sua prisão cautelar por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Ministério Público. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.

2.
A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (700g de maconha, uma faca e uma balança de precisão) e os dados de sua via pregressa (responde a outra ação penal e possui mais três passagens criminais), que indicam persistência na prática delitiva. Ademais, houve tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante.

3. A quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

4.
A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.

5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso conhecido e não provido. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2020)

Por fim, os argumentos de que
o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência em sua prisão cautelar,
data venia
, não prosperam, Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 14/12/2020